Tribunal: STJ
Processo: 1019274-47.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821713 - SP (2024/0487969-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A2A FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO GARIBE - SP187684
GABRIELA PAGOTTO DEFÁVARI - SP461632
RAMON MOLEZ NETO - SP185958
AGRAVADO
: REPOUSO NATURALIS CENTRO DE ATENDIMENTO PARA
IDOSOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA MARTINS GOMES - SP409664
RENATO SOUZA DELLOVA - SP201838
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ART. 498
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7/STJ
E 284/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a pretensão
recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelas Súmulas 7/STJ e 284/STF.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos de admissibilidade e que a decisão recorrida violou o
§ 1o, IV, do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos
art. 489,
capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que
tange à ausência de análise do laudo pericial e à valoração de
documento unilateral.
3. A parte agravada defende a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado, alegando que o agravante busca revisão de
questões de fato, especialmente quanto à interpretação das
provas ofertadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade
do Recurso Especial, verificando se: (i) a alegação de violação ao
do CPC carece de fundamentação específica, atraindo a
art. 489
incidência da
e (ii) a pretensão recursal de
Súmula 284/STF;
reavaliar a importância do laudo pericial frente a outros
documentos
implica
reexame
de
provas,
vedado
pela
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51829827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1968ed90-e848-47a8-b6e9-cb8bfa2b1e54

5. A parte recorrente, ao alegar violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, não demonstrou de que forma a suposta omissão do
Tribunal de origem seria capaz de infirmar a conclusão adotada,
limitando-se a reiterar seu inconformismo. A deficiência na
fundamentação do recurso especial atrai a incidência da Súmula
284 do STF.
6. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva,
como a suposta omissão seria capaz de infirmar a conclusão
adotada pelo Tribunal de origem.
7. A pretensão de rediscutir o peso probatório conferido pelo
Tribunal de origem ao laudo pericial em detrimento de um
documento de quitação não configura mera revaloração jurídica,
mas sim reexame do acervo fático-probatório, procedimento
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1968ed90-e848-47a8-b6e9-cb8bfa2b1e54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821713 - SP (2024/0487969-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A2A FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO GARIBE - SP187684
GABRIELA PAGOTTO DEFÁVARI - SP461632
RAMON MOLEZ NETO - SP185958
AGRAVADO
: REPOUSO NATURALIS CENTRO DE ATENDIMENTO PARA
IDOSOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA MARTINS GOMES - SP409664
RENATO SOUZA DELLOVA - SP201838
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ART. 498
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7/STJ
E 284/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a pretensão
recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelas Súmulas 7/STJ e 284/STF.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos de admissibilidade e que a decisão recorrida violou o
§ 1o, IV, do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos
art. 489,
capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que
tange à ausência de análise do laudo pericial e à valoração de
documento unilateral.
3. A parte agravada defende a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado, alegando que o agravante busca revisão de
questões de fato, especialmente quanto à interpretação das
provas ofertadas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade
do Recurso Especial, verificando se: (i) a alegação de violação ao
do CPC carece de fundamentação específica, atraindo a
art. 489
incidência da
e (ii) a pretensão recursal de
Súmula 284/STF;
reavaliar a importância do laudo pericial frente a outros
documentos
implica
reexame
de
provas,
vedado
pela
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente, ao alegar violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, não demonstrou de que forma a suposta omissão do
Tribunal de origem seria capaz de infirmar a conclusão adotada,
limitando-se a reiterar seu inconformismo. A deficiência na
fundamentação do recurso especial atrai a incidência da Súmula
284 do STF.
6. A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva,
como a suposta omissão seria capaz de infirmar a conclusão
adotada pelo Tribunal de origem.
7. A pretensão de rediscutir o peso probatório conferido pelo
Tribunal de origem ao laudo pericial em detrimento de um
documento de quitação não configura mera revaloração jurídica,
mas sim reexame do acervo fático-probatório, procedimento
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Sustenta que a decisão de inadmissibilidade deve ser
reformada, pois, ao contrário do afirmado, não há necessidade de reexame de provas,
mas de revaloração jurídica dos fatos.
Alega que o acórdão recorrido violou o
§ 1o, IV, do CPC, ao não
art. 489,
enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada,
especialmente no que tange à ausência de análise do laudo pericial e à valoração de
documento unilateral, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado alegando que "o recorrente pretende sejam revistas as
questões de fato, especialmente no que se refere à interpretação do Tribunal de
.
Justiça de São Paulo em relação às provas ofertadas"
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por A2A FOMENTO
MERCANTIL LTDA, com fundamento no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 20a Câmara de Direito
Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Afasto a alegada infringência aos incisos do §1o do
do CPC atual
art. 489
por verificar-se que a fundamentação do V. Acórdão foi, sob o aspecto
formal, adequadamente exposta, não se amoldando a hipótese a
qualquer dos vícios elencados. Neste sentido: "Não se viabiliza o recurso
especial pela violação do
do CPC quando, embora rejeitados os
art. 489
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2034591
/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de 01.07.2022).
E, ainda: “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a
Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na
defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para devido
atendimento ao disposto no
do CPC” (Agravo Interno no Agravo
art. 489
em Recurso Especial 1915052/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, in D Je de 02.06.2022).
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
No caso concreto, a recorrente alega violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, argumentando que o Tribunal de origem não enfrentou todos os seus
argumentos, notadamente a ausência de análise do laudo pericial e a validade de um
documento unilateral.
Contudo, não demonstra de que forma a suposta omissão seria capaz de,
em tese, infirmar a conclusão adotada. O acórdão recorrido foi claro ao afastar a
preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, considerando
que o arcabouço probatório era suficiente para o deslinde da causa, tornando
despicienda a análise pormenorizada de cada prova isoladamente, inclusive a pericial,
com base no princípio do livre convencimento motivado.
A recorrente, em seu apelo especial, não consegue noticiar essa
premissa, limitando-se a reiterar seu inconformismo com o resultado do julgamento.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação e embargos, sem, contudo, indicar
de forma clara e precisa como a interpretação do Tribunal de origem sobre a
suficiência da fundamentação e do conjunto probatório teria violado o dispositivo legal
invocado.
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

A mera alegação de que o laudo pericial foi ignorado não é suficiente para
caracterizar a ofensa ao
do CPC, quando o julgador, de forma fundamentada,
art. 489
entende que outros elementos dos autos são suficientes para formar sua convicção,
como o documento de quitação.
Em seguimento, mesmo que fosse suficente a fundamentação elencada
no agravo em recurso especial, a pretensão, ainda assim, encontra óbice no enunciado
da Súmula 7/STJ.
A pretensão da recorrente, ao insistir na tese de que o juízo de primeiro
grau e o Tribunal de origem não valoraram adequadamente o laudo pericial, que
concluiu pela ausência de comprovação da finalidade dos pagamentos, e, por outro
lado, supervaloraram um documento de quitação unilateral, implica, inequivocamente,
a necessidade de reexame do conjunto de provas.
O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, concluiu que o
documento de fls. 29, somado aos comprovantes de transferência bancária, era
suficiente para demonstrar a quitação do débito, sendo seu ônus indicar a existência
de outra dívida que justificasse os pagamentos. Alterar essa conclusão demandaria
uma nova análise das provas, o que é vedado em sede de recurso especial.
Não se trata de mera revaloração jurídica, mas de reexame do mérito da
prova. A recorrente não aponta um erro de direito na valoração, mas sim discorda da
conclusão fática a que chegaram as instâncias ordinárias.
Verificar se esse documento indicado como fundamental pela Corte de
origem é ou não unilateral, ou se o laudo pericial deveria prevalecer, é questão que
exige incursão no campo fático-probatório.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:57
Código de Controle do Documento: 7d3837a8-2829-41c2-be5b-92c7699b419b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.821.713 / SP
Número Registro: 2024/0487969-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090331420218260114 10192744720218260114
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A2A FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO GARIBE - SP187684
RAMON MOLEZ NETO - SP185958
GABRIELA PAGOTTO DEFÁVARI - SP461632
AGRAVADO
: REPOUSO NATURALIS CENTRO DE ATENDIMENTO PARA IDOSOS
LTDA
ADVOGADOS : RENATO SOUZA DELLOVA - SP201838
BRUNA MARTINS GOMES - SP409664
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51807998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: cf1af7fe-b29c-4e30-8721-66a57c036eb9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: cf1af7fe-b29c-4e30-8721-66a57c036eb9